Tribunal: TJSP
Processo: 1031782-36.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Dinâmica do acidente devidamente provada. Conversão realizada pelo réu sem os devidos cuidados, atingindo o autor, que trafegava com sua motocicleta, ocasionando os danos materiais e lesões devidamente provadas. Reparo na sentença quanto ao pagamento da motocicleta. Autor que deverá demonstrar a venda do que

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Dinâmica do acidente devidamente provada. Conversão realizada pelo réu sem os devidos cuidados, atingindo o autor, que trafegava com sua motocicleta, ocasionando os danos materiais e lesões devidamente provadas. Reparo na sentença quanto ao pagamento da motocicleta. Autor que deverá demonstrar a venda do que restou do bem ou a sua regularização em fase de cumprimento de sentença, antes do pagamento da indenização, que deverá ter como base o valor da Tabela FIPE, descontada a quantia recebida pelo autor. Lucros cessantes configurados. Matéria que merece maior aprofundamento em fase de liquidação de sentença, todavia, sendo que a base de cálculo deve ser reduzida para R$2.000,00, conforme declaração do autor em audência quanto à renda auferida. Danos morais devidamente reconhecidos. Violação à integridade psicofísica do autor. Quantia arbitrada (R$15.000,00) que é razoável a proporcional ao caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.